Tribunal: STF
Processo: HC 205116
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Tarcísio Mafra de Souza, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 650.038/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    O paciente foi preso em flagrante no dia 21/1/2021, por suposta prática dos delitos dos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 12 da Lei n. 10.826/2003 (fls. 27-28). Posteriormente, teve a prisão convertida em preventiva a pedido do Ministério Público (fl. 34). 
    O decreto prisional fundou-se na expressiva quantidade de armamento e munições apreendidas, dinheiro em espécie, assim como nos apetrechos encontrados que reportam indícios da traficância – 169 munições intactas de calibre .22, 1 munição calibre .380, 4 cartuchos de munição calibre 12, 1 cartucho de munição calibre 36, cerca de 1.000 microtubos (normalmente utilizados para armazenar cocaína), o valor de R$ 4.000,00, 1 microtubo contendo substância similar à cocaína, um pote de plástico, uma faca com resquícios e saquinhos plásticos normalmente utilizados para embalar a droga conhecida como maconha (fl. 35). 
    Impetrado o writ na origem, a ordem foi denegada (fl. 26). 
    A defesa alega que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, pois não estão preenchidos os requisitos da custódia cautelar. Afirma que a prisão preventiva fundou-se na gravidade abstrata do delito, sem a devida fundamentação legal. Aduz que o paciente ostenta bons antecedentes, é primário, tem residência fixa e emprego lícito. Pugna pela aplicação de medidas menos gravosas como as fixadas pelo art. 319 do Código de Processo Penal. Argumenta a inexistência de perigo real gerado pelo estado de liberdade do paciente. Solicita a revogação da prisão preventiva do paciente, para que responda ao processo em liberdade. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade plena ao paciente, com a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou que a prisão preventiva seja convertida em domiciliar com monitoramento eletrônico. (eDOC 12)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido por meio de decisão transitada em julgado em 4.5.2021. Não houve interposição de qualquer recurso. 
    Neste habeas corpus, impetrado em 5.8.2021, três meses depois, o impetrante requer “A - A concessão de medida liminar, para o fim de determinar o imediato restabelecimento da liberdade plena do Paciente até o julgamento de mérito da corrente ação heroica. Frise-se que o Paciente é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho licito (doc. anexos), B) Caso Vossa Excelência não acolham o pedido anterior de liberdade plena, que seja aplicada as cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça não analisou a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, o que afronta a jurisprudência desta Corte.”
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    De pronto, registro que, se o STJ deixou de apreciar a propriedade de outras medidas cautelares, cabia ao paciente opor embargos de declaração ou agravo regimental, se for o caso.
    Esta Corte não é órgão revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior.
    Analiso, todavia, se é caso de concessão da ordem de ofício. Destaco trechos do ato impugnado:
    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal'a quo'(fls. 28-29): 
    Os documentos juntados aos autos dão conta de que o paciente foi preso em flagrante delito e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; no artigo 12 da lei nº 10.826/03; porque, em 21 de janeiro de 2021, teria sido surpreendido na posse irregular de apetrechos para recarga e munições, uma espingarda calibre .22, uma espingarda de fabricação artesanal antiga, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Sendo, outrossim, encontrados, apetrechos e materiais próprios para embalagem de cocaína, farta quantidade de "eppendorfs", um pino com substância assemelhada a cocaína (1g), uma faca e um pote com resquícios desta droga, uma balança de precisão, dois celulares e a quantia de quatro mil reais em dinheiro, corroborando com as informações dos agentes do Estado, que tinham notícias de que o conduzido estava realizando tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 13/18 dos autos digitais originários). 
    Trata-se, como se vê, de crime de extrema gravidade, equiparado a hediondo, que vem atormentando e atemorizando a população, abalando a tranquilidade social, com inegável afronta à ordem pública. 
    De acordo com os autos, as circunstâncias do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da paciente, aliadas aos antecedentes criminais do paciente (fls. 50/51 dos autos originários) fundamentam suficientemente a necessidade da prisão cautelar(artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal), para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal. 
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).' 
    No presente caso, a quantidade de armamento e munições apreendidas, dinheiro em espécie, assim como nos apetrechos encontrados que reportam indícios da traficância – 169 munições intactas de calibre .22, 1 munição calibre .380, 4 cartuchos de munição calibre 12, 1 cartucho de munição calibre 36, cerca de 1.000 microtubos (normalmente utilizados para armazenar cocaína), o valor de R$ 4.000,00, 1 microtubo contendo substância similar à cocaína, um pote de plástico, uma faca com resquícios e saquinhos plásticos normalmente utilizados para embalar a droga conhecida como maconha, foram consideradas pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva. 
    Esse entendimento'está em consonância com a jurisprudência da Quinta'Turma de que a quantidade,'a'variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva'(AgRg'no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,'DJe'de 30/9/2020; e'AgRg'no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 28/9/2020).' 
    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que “a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016). 
    Ressalte-se que a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (AgRg no HC n. 594.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de27/11/2020). 
    Ademais, conforme orientação jurisprudencial do STJ, a existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 591.246/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 22/9/2020; e AgRg no HC n. 602.616/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/9/2020). 
    Por fim, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:'AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020.' (eDOC 12)
    Muito embora haja sido apreendida apenas a massa de 1g, conforme diz o impetrante, os demais objetos supostamente apreendidos indicam que a baixa quantidade de droga não tem relação com a traficância de pequena relevância, mas com a baixa de estoque.
    É que foram apreendidos “9 munições intactas de calibre .22, 1 munição calibre .380, 4 cartuchos de munição calibre 12, 1 cartucho de munição calibre 36, cerca de 1.000 microtubos (normalmente utilizados para armazenar cocaína), o valor de R$ 4.000,00, 1 microtubo contendo substância similar à cocaína, um pote de plástico, uma faca com resquícios e saquinhos plásticos normalmente utilizados para embalar a droga conhecida como maconha.”
    Não é possível, portanto, levar em consideração apenas a droga apreendida. Frise-se que a apreensão de droga, acessórios e munições se revela um combo que indica especial periculosidade do paciente.
    Não há, portanto, razão para a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente